Tribunal: TJES
Processo: 0000092-20.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000092-20.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON GALDINO

APELADO: AGOSTINHO OLIOSI ROLIM

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. “GOLPE DA OLX”. CULPA CONCORRENTE ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR. COMPENSAÇÃO PARCIAL DOS PREJUÍZOS. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Anderson Galdino contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em “ação anulatória de negócio jurídico c/c busca e apreensão de veículo e pedido de tutela de urgência” ajuizada por Agostinho Oliosi Rolim, para: declarar a inexistência do negócio jurídico; determinar a reintegração da posse do veículo ao autor; condenar o réu ao pagamento de multa cominatória de R$ 37.450,00; fixar nova multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento; e impor o pagamento de custas e honorários advocatícios ao réu. O apelante alegou que adquiriu o veículo de terceiro, agindo com boa-fé, e pediu a improcedência da ação, com inversão dos ônus sucumbenciais e revogação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (a) definir se o apelante agiu com diligência suficiente para ser considerado terceiro de boa-fé e afastar a anulação do negócio; (b) estabelecer se houve culpa concorrente entre comprador e vendedor na consumação da fraude; e (c) determinar a validade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O golpe praticado por terceiro caracteriza o conhecido “golpe da OLX”, modalidade fraudulenta em que o estelionatário manipula simultaneamente comprador e vendedor, criando falsa intermediação na venda de veículo.

O apelado contribuiu para o golpe ao entregar o veículo com base em comprovante de TED não compensado, sem verificar a efetiva entrada do valor em sua conta, configurando negligência.

O apelante, por sua vez, também agiu com imprudência ao pagar valor consideravelmente inferior ao anunciado, sem contatar diretamente o proprietário do veículo, efetuando depósitos a terceiros não autorizados.

Diante da negligência recíproca, configurou-se culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, devendo os prejuízos materiais ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

O apelante comprovou ter pago R$ 27.950,00 a terceiros, razão pela qual faz jus à compensação de 50% desse valor, equivalente a R$ 13.975,00, a ser pago pelo apelado, com correção e juros legais.

A multa cominatória imposta pelo descumprimento da ordem judicial foi corretamente fixada em momento processual anterior, estando acobertada pela preclusão; no entanto, sua redução é cabível diante da culpa concorrente, para evitar enriquecimento indevido.

Considerando o contexto fático, o valor da multa cominatória deve ser reduzido de R$ 37.450,00 para R$ 15.000,00, por atender melhor ao princípio da proporcionalidade.

Diante do provimento parcial do recurso, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com divisão igualitária das custas e honorários advocatícios entre as partes, vedada a compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo prejuízo decorrente de negócio jurídico fraudulento envolvendo terceiro estelionatário é repartida quando configurada culpa concorrente entre vendedor e comprador.

A ausência de diligência mínima de ambas as partes, como a verificação de recebimento do pagamento e a confirmação da identidade e autorização do recebedor, justifica a repartição proporcional dos prejuízos.

A multa cominatória pode ser reduzida pelo julgador diante da culpa concorrente das partes, mesmo que sua imposição anterior esteja acobertada pela preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 138, 171, II, 944, parágrafo único, 945; CPC, arts. 537, § 1º, e 86, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-EDcl-REsp 2.139.134, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE 04.09.2024; TJES, AC 5004307-85.2021.8.08.0030, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 21.11.2024; TJES, AC 5020192-60.2021.8.08.0024, Relª Desª Janete Vargas Simões, DJES 06.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000092-20.2021.8.08.0009.

A
PELANTE
:
ANDERSON GALDINO
.

APELADO: AGOSTINHO OLIOSI ROLIM.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Anderson Galdino em face da respeitável sentença (id 8984631 – p. 1-6) que, nos autos da “ação anulatória de negócio jurídico c/c busca e apreensão de veículo e pedido de tutela de urgência” movida por Agostinho Oliosi Rolim, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do negócio jurídico, determinar a reintegração do autor na posse do veículo e condenar o requerido ao pagamento de multa cominatória e ônus sucumbenciais.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, certificada pela serventia de primeiro grau (id 8985737), e o preparo, devidamente comprovado nos autos (ids 8985734, 8985735, 8985736). Assim, conheço da apelação interposta.

Inicialmente, quanto ao pedido de recebimento do recurso em ambos os efeitos, cumpre observar o disposto no art. 1.012 do Código de Processo Civil. A regra geral é que a apelação possui efeito suspensivo. Contudo, o § 1º do referido artigo elenca as hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, dentre as quais se inclui aquela que
confirma, concede ou revoga tutela provisória
(inciso V). No caso em tela, a sentença apelada (
id
8984631 –
p. 1-6
) expressamente
manteve os efeitos das decisões proferidas às fls. 22/23 e 74
, que deferiram a tutela de urgência (restrição e busca e apreensão do veículo) e fixaram astreintes. Portanto, a
respeitável
sentença confirmou tutela provisória anteriormente concedida, o que, nos termos da lei processual, afasta o efeito suspensivo automático da apelação. Assim, o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo.

Passo à análise do mérito recursal. O cerne da controvérsia recursal reside na aferição da responsabilidade das partes pela fraude que resultou na entrega do veículo do apelado ao apelante sem a correspondente contraprestação financeira ao vendedor, bem como na validade da anulação do negócio jurídico e na exigibilidade da multa cominatória imposta. O apelante busca a reforma da respeitável sentença, sustentando, em suma, sua condição de terceiro de boa-fé, a culpa exclusiva do apelado pela ocorrência do golpe, a ausência de prova do não recebimento do valor pelo apelado e a irregularidade na fixação da multa.

A dinâmica fática descrita nos autos enquadra-se no conhecido “golpe da OLX” (ou de plataformas similares de classificados online), onde um estelionatário intermedeia, de forma fraudulenta, a compra e venda de um bem, enganando tanto o vendedor quanto o comprador. No caso vertente, o apelado (Agostinho Oliosi Rolim) anunciou a venda de seu caminhão Mercedes Benz, sendo contatado pelo fraudador (identificado como Francisco Lopes Farias), que manifestou interesse e engendrou uma complexa narrativa envolvendo uma suposta permuta com o apelante (Anderson Galdino). O apelado, acreditando na veracidade de um comprovante de transferência eletrônica (TED) apresentado pelo estelionatário (fl. 20 dos autos físicos digitalizados), procedeu à entrega do veículo e à assinatura da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e) em nome do apelante (fl. 17 dos autos físicos digitalizados), sem, contudo, aguardar a efetiva compensação do valor em sua conta bancária. Tal conduta, ao negligenciar a verificação da efetivação do crédito, configura parcela de culpa do apelado, que contribuiu para a materialização da fraude.

Contudo, a detida análise do conjunto fático-probatório revela que a conduta do apelante também contribuiu decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa, afastando a tese de culpa exclusiva do vendedor.

O apelante, Anderson Galdino, conforme suas próprias narrativas e os documentos que colacionou (fls. 37-42 e 45-7), negociou o veículo com o aludido intermediário, Francisco Lopes Farias, e efetuou o pagamento do preço ajustado entre eles (aproximadamente R$ 28.000,00) diretamente a contas de terceiros estranhos à relação formal de propriedade do bem, por indicação do fraudador. Tal procedimento, por si só, denota acentuada falta de prudência, pois o pagamento, para ser considerado válido e liberatório, deveria ter sido realizado ao proprietário registral do veículo ou a quem este, de forma expressa e indubitável, houvesse autorizado a receber. Ademais, a considerável discrepância entre o valor que alega ter pago (R$ 28.000,00) e o valor constante na ATPV-e (R$ 40.000,00), além do valor originalmente anunciado pelo vendedor (R$ 55.000,00), deveria ter acendido um sinal de alerta no apelante, exigindo-lhe maior diligência na verificação da lisura da transação e da efetiva anuência do proprietário com os termos e a forma de pagamento propostos pelo intermediário. Ao transacionar nessas condições, assumiu riscos que não podem ser ignorados, configurando-se, assim, sua parcela de culpa no evento danoso.

Tal disparidade, somada à negociação triangular por interposta pessoa, exigia do apelante redobrada cautela, o que não se verificou. A prudência recomendava que, antes de efetuar qualquer pagamento a terceiros, o apelante buscasse confirmação direta com o proprietário que figurava no documento do veículo, assegurando-se de sua concordância com os termos da transação e, principalmente, com a destinação do pagamento. Ao não fazê-lo, o apelante também incorreu em negligência, assumindo o risco inerente a transações dessa natureza, notoriamente visadas por fraudadores.

A respeitável sentença recorrida (id 8984631 – p. 1-6) bem aplicou o entendimento consolidado no julgado na jurisprudência do colendo STJ ao consignar que “O Tribunal estadual assentou que a instituição financeira não responderia pelos danos sofridos, porquanto rompido o nexo causal, na medida em que verificada a culpa exclusiva de terceiro, bem como a culpa concorrente do agravante, ao manter contato direto com o proprietário do veículo, não o questionando acerca do motivo pelo qual faria o pagamento em conta bancária de terceiro” e “Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.” (AgInt-EDcl-REsp 2.139.134; Proc. 2024/0146425-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 04/09/2024)

No mesmo sentido, ou seja, diante da necessidade de cautela de ambas as partes, ocasião em que restou reconhecida a culpa concorrente, entendeu este egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E RECONVENÇÃO. GOLPE MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA EM PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE (OLX). CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame. Ação de busca e apreensão de veículo Ford Ecosport FSL 1.6, proposta pelos recorrentes, que também buscaram tutela antecipada, e reconvenção apresentada pelo recorrido, Sivaldo da Silva, decorrente de golpe aplicado por um terceiro (Sebastião Josué Passos) na plataforma olx. Sentença que reconheceu culpa concorrente das partes e condenou os recorrentes a restituir ao recorrido R$ 13.000,00, equivalente à metade do prejuízo financeiro. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se houve culpa concorrente na negociação fraudulenta do veículo, justificando a repartição proporcional dos prejuízos entre as partes, nos termos do artigo 945 do Código Civil. III. Razões de decidir. 3. A culpa concorrente foi reconhecida com base na negligência de ambas as partes. Os recorrentes entregaram o veículo sem a confirmação do depósito, e o recorrido efetuou o pagamento sem verificar a conta correta, ambos facilitando a atuação do estelionatário. 4. A aplicação do artigo 945 do Código Civil foi correta, uma vez que as partes contribuíram, de forma equivalente, para o resultado danoso. IV. Dispositivo e tese. 5. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo prejuízo decorrente de negociação fraudulenta é repartida entre as partes quando há culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil. dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 945, 186, 308. Jurisprudência relevante citada: STJ, Agint-EDCL-RESP 2.139.134; STJ, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, plenário, j. 30.04.2009. (AC 5004307-85.2021.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 21/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - Levando em consideração que o pleito principal dos autores está focado no ressarcimento do valor pago pelo veículo, nada impede que, em tese, ocorra o acolhimento parcial, à luz da concorrência de culpa para a produção do evento danoso. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2 - De igual modo, não vinga a preliminar recursal de violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que as razões recursais manejadas no recurso de apelação são suficientes para, em tese, combater o desfecho dado à causa pelo magistrado singular com a prolação da sentença recorrida 3 - No caso vertente, o comportamento de ambas as partes com a ausência de transparência entre si acerca da real negociação do veículo com o tal intermediário, amplificou a chance de triunfo do golpe, já que por um lado o apelante se via adquirindo por um preço aparentemente abaixo daquele praticado pelo mercado, enquanto por outro o marido da apelada ainda ofereceu certa aquiescência ao comportamento do falsário pela sonegação de informações ao comprador JEAN Carlos, mesmo quando eles tiveram contato pessoal. 4 - Nesse contexto, o desfecho correto para a causa é distribuição pela metade do prejuízo para ambas as partes que, em nítida culpa concorrente, agiram sem nenhuma cautela ou segurança necessárias para a compra e venda de um veículo, o que, mais uma vez reforço, em concorrência de causas ambos adotaram condutas que foram determinantes para o sucesso do golpe do qual foram vítimas. 5 - Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (AC 5020192-60.2021.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 06/08/2024)

Nesse contexto de cooperação culposa de ambas as partes para a fraude perpetrada por terceiro, escorreita a respeitável sentença ao reconhecer a culpa concorrente e, por conseguinte, anular o negócio jurídico de transferência do veículo (ATPV-e, fl. 17), viciado por erro substancial decorrente da fraude, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
na medida do possível, o que implica a reintegração do autor/apelado na posse do bem. Essa solução encontra amparo nos artigos 138 e 171, inciso II, do Código Civil.

Todavia, o reconhecimento da culpa concorrente impõe uma reflexão mais aprofundada sobre a distribuição dos prejuízos materiais diretos experimentados pelas partes. A respeitável sentença, embora tenha mencionado o art. 945 do Código Civil, que trata da fixação da indenização em caso de culpa concorrente da vítima, limitou-se a determinar a devolução do veículo ao autor/apelado, sem dispor sobre o prejuízo financeiro suportado pelo réu/apelante, que efetivamente despendeu a quantia de R$ 27.950,00 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta reais), conforme cálculo dos comprovantes de fls. 45-7, em favor do estelionatário.

Se ambas as partes, por negligência mútua, contribuíram em igual medida para a ocorrência do dano, a solução que melhor se harmoniza com os ditames da justiça e da equidade, bem como com a lógica da reparação proporcional insculpida nos artigos 944, parágrafo único, e 945 do Código Civil (aplicados aqui para modular a distribuição dos prejuízos advindos do negócio viciado), é a divisão do prejuízo financeiro direto e comprovado. Assim, tendo o autor/apelado o seu patrimônio recomposto com a restituição do veículo, e tendo o réu/apelante suportado o desembolso do valor pago ao fraudador, impõe-se que o autor/apelado compense o réu/apelante em 50% (cinquenta por cento) do montante por este perdido. Essa compensação perfaz o valor de R$ 13.975,00 (treze mil, novecentos e setenta e cinco reais), a ser pago pelo autor/apelado ao réu/apelante, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso efetuado pelo réu/apelante e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da intimação para cumprimento desta decisão, caso não haja pagamento voluntário no prazo legal. Tal medida visa a não onerar desproporcionalmente apenas uma das partes, resguardado o direito de regresso de ambos contra o efetivo causador do dano, o estelionatário.

Quanto à alegação do apelante de que o apelado não comprovou o não recebimento da TED, por ausência de extrato bancário, tal argumento não prospera para afastar o reconhecimento da fraude e do prejuízo. O conjunto probatório, incluindo o Boletim de Ocorrência (fls. 15-16), a natureza do golpe e a consistência das alegações do apelado desde o início, confere suficiente verossimilhança à sua afirmação de não recebimento do valor. Caberia ao apelante, ao invocar o pagamento como fato extintivo do direito do autor à restituição plena (sem qualquer compensação ao réu), demonstrar que o pagamento foi efetuado de forma válida e eficaz diretamente ao proprietário ou a quem este inequivocamente autorizou receber, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, uma vez que os pagamentos foram feitos a terceiros por indicação do fraudador.

Embora a juntada de um extrato bancário demonstrando a não efetivação do crédito fosse um elemento probatório adicional relevante, sua ausência não desconstitui, por si só, a verossimilhança das alegações do apelado, especialmente quando corroboradas por outros elementos e pela própria natureza do golpe. O apelante, por sua vez, não logrou comprovar o pagamento válido diretamente ao apelado ou a quem este, de forma inequívoca e comprovada, houvesse autorizado receber em seu nome. Os pagamentos efetuados a terceiros, indicados pelo intermediário fraudador, sem a expressa anuência do apelado, não têm o condão de quitar a obrigação perante o vendedor original do bem.

Por fim, as provas apresentadas pelo réu – consistentes em mensagens de WhatsApp, áudios e recibos de pagamento – não infirmam os fundamentos da respeitável sentença, pois não demonstram autorização do autor para que Francisco Lopes Farias representasse seus interesses na venda do veículo, tampouco validam a alegação de que o apelante teria agido com a diligência necessária à preservação da boa-fé objetiva.

No que tange à multa cominatória, a discussão sobre a regularidade da imposição inicial da multa (fls. 22/23 e 74) está acobertada pela preclusão, conforme decidido no Agravo de Instrumento nº 5006110-96.2021.8.08.0000 (id 8984628 – p. 1-7), que não foi conhecido por intempestividade. Contudo, o montante final da multa pode e deve ser revisto a qualquer tempo pelo julgador para assegurar a proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

A respeitável sentença reduziu o valor acumulado para R$ 37.450,00. Todavia, a própria fundamentação deste voto, ao reconhecer a culpa concorrente de ambas as partes na origem da controvérsia, impõe uma nova reflexão sobre o equilíbrio das consequências jurídicas. Manter uma sanção pecuniária em patamar tão elevado em desfavor do apelante, que também foi vítima e cujo comportamento negligente foi apenas uma das causas do dano, geraria um desequilíbrio e um enriquecimento indevido ao apelado, cuja própria negligência foi condição necessária para a ocorrência da fraude.

Embora a recalcitrância do apelante em cumprir a ordem judicial deva ser sancionada para resguardar a autoridade do Poder Judiciário, a penalidade deve ser proporcional ao grau de sua reprovabilidade processual, ponderada à luz da culpa concorrente no mérito. Dessa forma, para restabelecer o equilíbrio entre as partes, entendo por
bem reduzir o valor total da multa cominatória para o montante de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, valor que considero suficiente para punir o descumprimento da ordem judic
ial sem gerar enriquecimento desproporcional ao apelado.

Diante do provimento parcial do recurso para acolher dois dos pedidos do apelante (compensação financeira e redução substancial da multa), impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca. Nos termos do art. 86, caput, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, fixando-se a responsabilidade de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, vedada a compensação dos honorários.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a respeitável sentença (id 8984631 –
p. 1-6
), nos seguintes termos:

DETERMINAR
que o autor/apelado, Agostinho Oliosi Rolim, compense o réu/apelante, Anderson Galdino, no valo
r de
R$ 13.975,00 (treze mil, novecentos e setenta e cinco reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desem
bolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da intimação para cumprimento.

REDUZIR
a condenação ao pagamento da multa cominatória para o valor total
de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, devid
amente corrigido monetariamente a partir da data da sentença.

REDISTRIBUIR
os ônus de sucumbência, para condenar cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o patrono do autor/apelado e 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (compensação financeira somada à redução da multa) para o patrono do réu/apelante, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor/apelado (fls. 22/23) e ao réu/apelante (fls. 29/34).

No mais, mantenho incólumes os demais termos da respeitável sentença vergastada, incluindo a declaração de inexistência do negócio jurídico, a ordem de reintegração de posse do veículo e a nova multa diária fixada para o caso de persistência do descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.